Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-69.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida. Instituição financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento, deixou de proceder a imediata baixa do gravame. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida. Instituição financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento, deixou de proceder a imediata baixa do gravame. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar demanda judicial que poderia ser facilmente evitada se não houvesse negligência da empresa que insistiu em manter as cobranças. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Caráter pedagógico da condenação em danos morais, servindo de estímulo para que a empresa infratora repense sua postura comercial, organizando-se internamente e doravante não mais pratique os atos tidos como indevidos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.